Tribunal: STF
Processo: HC 265210
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Nulidade probatória. Pleito absolutório. Julgamento superveniente do writ no Superior Tribunal de Justiça. Perda de objeto. A superveniência de decisão colegiada corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Habeas corpus prejudicado.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.M., contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.965.647/RS, que não conheceu do recurso (evento 9). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, duas vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal) (evento 20).



    Na presente via, a Defesa sustenta que a reforma de sentença absolutória foi fundamentada com base em elementos probatórios colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. Argumenta a ausência de lastro probatório apto a amparar a condenação, porquanto fundada na palavra da vítima em fase policial. Aduz que “Após a negativa de seguimento do Recurso Especial pelo TJRS, foi interposto Agravo em Recurso Especial, impugnando ilegalidades e violações diretas a dispositivos do Código de Processo Penal e Código Penal (...) Desta forma, não houve até a presente data análise sobre as nulidades apresentadas no processo”. Assevera a violação da cadeia de custódia. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de nulidade da condenação do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 07.10.2025, sobreveio o julgamento colegiado do recurso de agravo regimental no AREsp 2.965.647/RS, tendo sido negado provimento ao recurso.



     



    Desse modo, a superveniência de decisão colegiada de mérito proferida pelo Superior Tribunal de Justiça passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da perda de objeto dada a substituição do ato dito coator por decisão não impugnada na presente via. Precedentes: HC 207.672-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022; HC 175.445-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2021; e HC 190.882-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente